Tribunal: TCU
Processo: 026.175/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Município de Gurupi  TO, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais, oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados ao município, sob a modalidade fundo a fundo, no período de 2/8/2004 a 20/8/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Gurupi - TO diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao referido município na modalidade de fundo a fundo, durante o período de 2/8/2004 a 20/8/2004, com a produção do subjacente dano ao erário sob o valor original de R$ 222.047,15; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas pelo Município de Gurupi - TO; 9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que o Município de Gurupi - TO comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Saúde (FNS), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 14/4/2003 126.745,00 14/4/2003 83.302,15 14/4/2003 12.000,00 9.3. informar ao Município de Gurupi - TO que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as contas do aludido município sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Município de Gurupi - TO, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 9.6. promover o monitoramento sobre o item 9.2 deste Acórdão, dando prosseguimento ao presente feito.